Tribunal: TJDFT
Processo: 0707360-12.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelos apelantes contra acórdão que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou prescrita a pretensão dos autores de obter reparação por suposta má gestão em sua conta Pasep.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e contradição no acórdão que considerou ser a data dos saques dos valores da conta Pasep o termo inicial da pretensão de reparação dos alegados desfalques.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional para requerer em Juízo a reparação pela má gestão da conta Pasep é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, contado a partir da ciência dos desfalques na conta individualizada, ou seja, na data do saque do valor depositado, em consonância com o Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A contrariedade do julgado aos interesses da embargante não se confunde com obscuridade ou omissão, não justificando a oposição dos embargos para instauração de nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.